Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-77.2018.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. PRAZO SUSPENSO PELA PORTARIA CONJUNTA N. 33, DE 20/3/2020. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL POR PRAZO DETERMINADO EM CONTRATO ESCRITO. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS E AUTONOMIA DA VONTADE. ALEGAÇÃO DE AJUSTE VERBAL ANTERIOR AO CONTRATO FORMULADO POR ESCRITO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. AUTOR. CONJUNTO PROBATÓRIO INAPTO A AFASTAR A ESTIPULAÇÃO ESTABELECIDA EM CLÁUSULA POSTA EM CONTRATO ESCRITO POSTERIORMENTE FIRMADO. MERAS TRATATIVAS VERBAIS E NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES. NÃO VINCULAÇÃO DAS PARTES. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA. DESPEJO. DIREITO POTESTATIVO DO LOCADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É tempestivo o recurso de apelação interposto no prazo do art. 1.003, § 5o, do CPC, quando atendida a regra de suspensão dos prazos processuais determinada pela Portaria Conjunta n. 33, de 20/3/2020 (art. 11), que estabeleceu medidas de prevenção à pandemia do coronavírus no âmbito do TJDFT. Contagem retomada a partir do dia 4/5/2020, nos termos da Portaria Conjunta n. 50, de 29/4/2020 (art. 3o). Preliminar rejeitada.
2. O contrato é informado, entre outros princípios, pelos postulados da força obrigatória e da autonomia da vontade. Este se manifesta na liberdade conferida às pessoas de livremente firmar avenças. Aquele, na regra segundo a qual o contrato faz lei entre as partes. Regularmente celebrado o ajuste entre os contratantes, impositivo o cumprimento do que ali ficou acertado em cláusulas disciplinadoras da relação negocial estabelecida, como se fossem preceitos legais imperativos.
3. A força obrigatória dos contratos, pela qual persistem as cláusulas ajustadas tal como convencionadas pelos contratantes, constitui axioma inarredável da ordem econômica, plasmada no art. 170 da Constituição Federal. Trata-se de timoneiro à livre circulação de bens e serviços, calcada na autonomia privada e inerente à livre iniciativa, sendo instrumento hábil a resguardar a segurança e previsibilidade das relações jurídicas. Precedente desta e. 1a Turma Cível.
4. É do locatário o ônus de demonstrar a existência do fato constitutivo do direito à reparação de danos de que se afirma titular. Cumpre-lhe, portanto, trazer aos autos elementos indicativos de que ajuste verbal dito firmado em momento anterior ao de contratação, por escrito, de imóvel para locação comercial deve prevalecer sobre cláusula clara, expressa e inequívoca estabelecedora do prazo de vigência do contrato locatício. Hipótese em que a produção da prova deve atender a diretrizes postas no art. 373, I e II, do CPC.
5. Na construção do convencimento do julgador, fundado na análise do acervo probatório existente, não se pode infirmar o prazo de duração da locação previsto na avença escrita quando as testemunhas arroladas para comprovar estipulação verbal anterior de prazo diverso não presenciaram a celebração da avença em si, nem tiveram acesso ao contrato assinado. Declarantes que têm ciência restrita às negociações preliminares, as quais não serviram a vincular os proponentes, tanto que por eles não ajustada na convenção posteriormente consubstanciada em documento escrito disciplina relativa a tempo de vigência de 03 anos para o contrato, mas apenas de 12 (doze) meses. Não se divisando a ocorrência de qualquer ato ilícito indenizável à luz da teoria da responsabilidade civil, deve ser mantido, em todos os seus termos, o contrato de locação formalizado por escrito.
6. O art. 59, §1o, VIII, da Lei n. 8.245/91 dispõe constituir a não renovação da locação não residencial, ao término do contrato, direito potestativo do locador, bastando, para tanto, que notifique o locatário do intento da retomada, com antecedência mínima de trinta dias.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.